Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0710165-95.2020.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante quanto à preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24870912 – p. 4/7.